Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-30.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010385-30.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), C.S.A AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.922.961/0001-19 (EMBARGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que proveu parcialmente apelação apenas para readequar a fixação de honorários de sucumbência, mantendo o afastamento da responsabilidade tributária solidária da empresa adquirente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar: (i) a suposta simulação triangular na operação comercial, que afastaria a boa-fé da adquirente; e (ii) a correta distribuição do ônus da prova na relação processual tributária.

III. Razões de decidir

3. Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, assentando que a responsabilização solidária exige prova do interesse comum na constituição do fato gerador, inexistente nos autos.

4. A tese de simulação negocial foi rejeitada diante da ausência de elementos que demonstrassem a participação da adquirente no suposto conluio.

5. Não se verificou redistribuição indevida do ônus probatório, tampouco inversão da presunção de legitimidade do lançamento, sendo reconhecida a insuficiência de provas pelo próprio procedimento fiscal.

6. O recurso revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1010385-30.2021.8.11.0015, que, por unanimidade, PROVEU, EM PARTE, o recurso de apelação, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. OPERAÇÕES SIMULADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18-C, DA LEI ESTADUAL N.º 7.098/98. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória para afastar a responsabilidade solidária de empresa adquirente de mercadoria, incluída como corresponsável em CDA por débito fiscal originado de supostas operações simuladas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais: (i) verificar a regularidade do processo administrativo fiscal que culminou na constituição do crédito tributário e na inclusão da autora como responsável solidária; e (ii) avaliar a legalidade da responsabilização com base no parágrafo único do art. 18-C, da Lei Estadual n.º 7.098/98 e no art. 124, inciso I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária tributária pressupõe interesse comum na situação que constitua o fato gerador, o que não se verifica entre adquirente e vendedor de mercadoria, conforme entendimento pacificado no STJ.

4. A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C, da Lei Estadual n.º 7.098/98, declarada pelo STF, afasta a presunção de legalidade do lançamento fiscal que imputou corresponsabilidade à empresa adquirente.

5. Os honorários de sucumbência devem ser readequados, em atenção ao escalonamento previsto no art. 85, § 5.º, do CPC, incidindo sobre o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização tributária solidária exige a demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador.”

“2. É indevida a inclusão de adquirente de mercadoria como corresponsável tributário com base no art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, 134 e 135; CF/1988, art. 150, inciso I; CPC, art. 85, §5.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845/MT; STJ, AREsp 1198146/SP.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão quanto: (i) a participação da embargada em operação triangular simulada, a que afastaria sua condição de adquirente de boa-fé e a aplicação do precedente do STJ; e (ii) a correta distribuição do ônus da prova, alegando que a decisão teria invertido indevidamente o encargo probatório em desfavor do fisco.

Com base no exposto,
“requer sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, por tempestivo e próprio, para dar-lhe PROVIMENTO, sanando a as omissões apontadas, de modo a reformar o acórdão de ID. 320923351, para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na petição inicial”
(ID.

324048855).

A parte apelada, em contrarrazões, pede a rejeição integral dos embargos (ID. 337620872).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1010385-30.2021.8.11.0015, que, por unanimidade, PROVEU, EM PARTE, o recurso de apelação, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pelo embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo que a responsabilização solidária do adquirente de mercadoria, por suposta prática de infração material, exige prova do interesse comum na situação que originou o fato gerador tributário.

Conforme consignado no
decisum
, a mera aquisição de mercadoria, desacompanhada de elementos probatórios consistentes que evidenciem o conluio ou simulação negocial, não caracteriza o interesse jurídico exigido pelo art. 124, inciso I, do CTN.

Ademais, pontuou-se que o dispositivo legal invocado para legitimar a responsabilização pelo crédito tributário (art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 7.098/98) teve sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 4845/MT, circunstância que fragiliza a presunção de legitimidade do lançamento fiscal e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa dele decorrente.

Quanto à alegação de ausência de distinção fática
(distinguishing)
em relação ao precedente firmado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n.º 1.198.146/SP, cumpre frisar que a decisão colegiada não reconheceu a condição de adquirente de boa-fé por presunção genérica, mas sim em razão da inexistência de elementos concretos que permitissem conclusão diversa (ou seja, a condição de partícipe de um esquema de simulação de venda à ordem, sem circulação real da mercadoria), o que afasta a necessidade de distinção expressa.

Ressalta-se, por oportuno, que não houve a redistribuição do encargo probatório ou afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo. A decisão embargada analisou detidamente os elementos constantes do procedimento administrativo fiscal, e concluiu pela insuficiência de elementos fáticos capazes de demonstrar o alegado interesse comum da embargada na constituição do fato gerador.

Por fim, convém destacar o argumento deduzido nas contrarrazões, no sentido de que:
“uma análise comparativa entre a
contestação
(ID 90512034) e o
recurso de apelação
(ID 294924596) revela que a tese central da apelação, e agora dos embargos, sobre a
caracterização de "operação triangular simulada" e a análise detalhada do CFOP 5102,
não foi arguida na peça de defesa. (...) Essa conduta viola o princípio da eventualidade e da concentração da defesa, segundo o qual cabe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art.336 do CPC). Ao não fazê-lo, a matéria tornou-se preclusa.”
(ID. 337620872).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026